Tribunal: TJDFT
Processo: 0000080-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000080-17.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 62609381, o SINDIRETA e outros requereram o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID. 64031314). A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos ACÁCIA MARIA LIMA MARTINS, ADAILTON NUNES DA CONCEIÇÃO COSTA, ADAUTO DA SILVA MOREIRA e ADÃO DA COSTA SANTOS, bem como em relação aos honorários sucumbenciais (fl. 10 do ID. 21894776; ID. 50206168 e ID. 61802051). Os substituídos ADELAIDA PEREZ PUENTE, ADELSON ROCHA DE ARAÚJO e ALDENORA FERREIRA DA COSTA tiveram seus créditos quitados por meio dos alvarás expedidos nas fls. 64,65 e 66 do ID.21894775 (ID: 21894775 - Pág. 75). No acórdão de fls. 10/20 do ID. 21894773 houve a exclusão dos substituídos ADILSON ASSIS DA SILVA e ALBINO JOSÉ HARDMAN, por ocasião de litispendência. À fl. 98 do ID. 21894773 consta a desistência de ALDENIRA COELHO DE CARVALHO. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR